Tribunal: TJPA
Processo: 0013750-67.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013750-67.2017.8.14.0015

APELANTE: MAX JUNIOR VOLCAO COSTA, YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, PEDRO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA.

PARCIAL PROVIMENTO.
RETIRADA DA VALORAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINAIS” NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM FACE DOS APELANTES MAX JÚNIOR E YAGO RAFSON. PROCEDENTE.
APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA PARA PEDRO HENRIQUE
. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A pena-base dos recorrentes foi fixada valorando apenas o vetor circunstâncias judiciais. Deixando de valorá-las por ela não atender a sua conceituação doutrinária, a remodelação da pena-base é medida que se impõe;

2.

A jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores é no sentido de que a remodelação da pena-base de um crime, quando todas os vetores forem neutros ou não valorados, deve ser o mínimo legal fixado pelo legislador para o tipo;

3.

Retirada da agravante da reincidência pois os outros crimes cometidos ainda não tinham transitado em julgado quando da prática do crime em tela;

4.

Não aplicação da atenuante da confissão, pois a declaração do recorrente fora parcial, não houve arrependimento do recorrente, além de não ser primordial para a formação da convicção do magistrado na aplicação da pena;

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva
,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

Belém/PA,

de

2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013750-67.2017.8.0000

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

APELANTES: MAX JÚNIOR VOLCÃO COSTA, PEDRO HENRIQUE REIS OLIVEIRA e YAGO RAFSON DE MEDEIROS BEZERRA.

REPRESENTANTE: DEFENSOR DATIVO e LUIZ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS JÚNIOR, OAB/PA 22.884

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
YAGO RAFSON DE MEDEIROS BEZERRA, MAX JÚNIOR VOLCÃO COSTA e PEDRO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 c/c artigo 288 e artigo 69, do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia (ID nº 7919250, pag. 33-36) que os denunciados estavam escondidos no interior de uma residência localizada na Rua Principal, bairro Jardim das Acácias, na Comarca de Castanhal, junto diversos armamentos e munições, os quais eram usadas para a prática de assaltos, ficando o denunciado Domingos, responsável por viabilizar o deslocamento dos demais denunciados.

Informa que na data de 26/10/2017, por volta das 12h45min, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima dando conta que o denunciado Max Costa, investigado pela prática de crime de roubo ao Centro de Perícias Renato Chaves estaria se deslocando para o endereço
supra
referido em um taxi, o qual era conduzido pelo denunciado Domingos.

Diante das informações recebidas, uma equipe da Polícia Civil passou a realizar campanas nas proximidades do imóvel a fim de interceptar o denunciado, permanecendo no local até o momento oportuno para efetuar a abordagem, o que foi feito no momento da chegada dos denunciados Max Júnior Volcão Costa, Pedro Henrique Reis Oliveira e Yago Rafson de Medeiros Bezerra, cercando a residência.

Os policiais adentraram no imóvel, ocasião em que perceberam Pedro Henrique Reis Oliveira tentando se evadir do local, bem como se desfazendo de uma arma tipo metralhadora, marca TAURUS, modelo MT 12, calibre 9 00, marca CBC intactas, logrando êxito em deter o denunciado e apreender o armamento mencionado, conforme auto de entrega anexo aos autos.

Mediante buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram e apreenderam 01 porção de maconha, 01 máscara do Coringa de cor branca, 01 escopeta marca BAIKAL, calibre 12, sem numeração aparente, 01 fuzil DWM 1908 Berlin – Exército Brasileiro, tipo mosquetão, calibre 7.62, além de 36 munições intactas calibre .32 e .38, munições intactas calibre 7.62 mm, as quais estavam guardadas dento de uma mochila.

Ainda em diligências, os investigadores apreenderam 01 pistola marca TAURUS, calibre .40, série SFY56985, aparentemente com RP PM/PA 8197, com carregador, contendo 11 munições de mesmo calibre, marca CBC e 03 aparelhos celulares, conforme descrito no auto anexo.

Após efetuar a prisão dos denunciados e diligenciar minuciosamente o imóvel os policiais passaram a efetuar buscas no sentido de identificar o denunciado Domingos, responsável por realizar o deslocamento dos demais denunciados, logrando êxito na abordagem, sendo todos encaminhados ao DEPOL, onde restou constatado que havia um mandado de prisão existente em desfavor do denunciado Yago Bezerra.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 12 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória com relação a Max Júnior Volcão Costa, Pedro Henrique Reis Oliveira e Yago Rafson de Medeiros Bezerra e extintiva da punibilidade pela morte com relação à Domingos Adriano Moraes Ferreira (ID nº 7919269, p. 301-312), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7919272, p. 359-363 e ID n.º 7919274, p. 388-400) pugnando pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo legal, além da desconsideração da agravante de reincidência em relação aos apelantes Max Júnior Volcão Costa

e Yago Rafson de Medeiros Bezerra, e a inocorrência do crime de associação criminosa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 7919275 p. 404-407), pleiteando o
improvimento
do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.
(ID nº 7919275 p. 412-418).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,

de

2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

I – Da tese de inocorrência da associação criminosa.

O recorrente Pedro Henrique Reis Oliveira requer a absolvição pelo crime de associação criminosa, arguindo a ausência de permanência do grupo e a intenção específica de delinquir em sociedade.

Conforme descrito na sentença prolatada pela Magistrada
a quo
, ficou demonstrado o liame e o animus de associação, haja vista a lógica de como foram presos, na mesma residência e uma grande quantidade de armas de uso restrito e sua união na prática de outros crimes.

Sobre a associação criminosa
“o objetivo do grupo associado é o cometimento de delitos, embora não se exija a consecução deles para a concretização da associação criminosa. O perigo abstrato para a paz pública é evidente e não precisa ser provado.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 1214).

Para a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ATIPICIDADE. TENTATIVA DE FURTO. QUANTUM DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. SÚMULA 7/STJ. 1. O crime de associação criminosa é formal e autônomo e apenas exige, para sua configuração, a convergência de condutas com a finalidade de atingir resultados ilícitos, sendo irrelevante o efetivo cometimento das infrações penais inicialmente planejadas pelos membros do grupo. 2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que, pelos elementos colhidos, restou comprovada a estabilidade e a permanência da associação, demonstradas, sobretudo, pelas interceptações realizadas e pela própria confissão do agravante. Chegar a entendimento diverso, implica em exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial a teor da Súmula 7/STJ. 3. A aferição do quantum de pena a ser reduzido pela causa de diminuição da tentativa decorre da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado. 4. Na hipótese, consta dos autos que os atos executórios iniciaram no momento em que os réus adentraram pela primeira vez a agência bancária, percorrendo consideravelmente o iter criminis (e-STJ, fl. 1.431). 5. Entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável em recurso especial. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1844642 GO 2021/0057600-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Segundo apontado na sentença de mérito
“Domingos Adriano já era investigado pela polícia e apontado como o indivíduo responsável pelo transporte de armas e fuga de internos dos presídios paraenses. Max Júnior foi um dos autores do crime de roubo de arma de fogo ocorridos no IML deste Município. Por sua vez Yago era conhecido da polícia, por ter sido resgatado da delegacia de Santa Maria. Por fim, Pedro Henrique estava utilizando os mesmos armamentos no roubo do banco de Curuçá, uma semana antes do fato.

Em acréscimo a esses fatos, cumpre salientar que os três acusados (Max, Pedro Henrique e Yago) eram foragidos do sistema penitenciário e contaram com a colaboração de Domingos na fuga, fatores em que demonstram a tendência à prática de ilícitos e vínculo entre eles.”
(texto extraído da sentença)

Logo, ficou comprovado a existência de associação com a finalidade de cometimento de crimes.

II – Do mérito Recursal – Dosimetria da pena

Analisando os autos, tenho que o primeiro motivo de irresignação dos apelantes diz respeito à dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo,
que fixou a pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, quanto ao crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito, e 1 (um) ano, quanto ao crime de associação criminosa, por força de um único vetor desfavorável, que foram as
circunstâncias do crime
, haja vista a ausência de arrependimento pelos apelantes.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 7919269, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente as
circunstâncias do crime
. Analisando:

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado a quo valorou as circunstâncias dos três apelantes igualmente declarando que
“indicando-se no presente caso a ausência de arrependimento pelo réu (confissão plena).”
Os recorrentes tinham posse de diversas armas de fogo de uso proibido, e tinham uma associação permanente e estável com a finalidade de praticar uma série indeterminada de delitos.

Não se discute a existência do crime. Trata-se de autos onde foram comprovados a existência de autoria e materialidade do crime praticado pelos recorrentes, do mesmo modo não se discute que a fixação da pena-base é tarefa que deve sr perquirido na esfera subjetiva do Magistrado que conduziu o feito.

Ocorre que os vetores, ou circunstâncias criminais devem observar critérios objetivos fixados pela doutrina e pela jurisprudência, necessários para a correta identificação das coisas.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado, em que pese o acerto de sua condenação e a escorreita observância dos demais vetores do crime.

Sob esse argumento, as circunstâncias do crime serão ressignificadas. Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado, e não a uma condição especial da vítima. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in
Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág
. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

O vetor pode ser negativado, mas não sob os argumentos utilizados - a ausência de arrependimento pelo réu -. As armas de fogo de uso restrito não estavam em uso; estavam guardadas dentro da residência de um dos recorrentes. Foram detectadas em investigações, e se destinavam para a prática de delitos praticadas pelos apelantes.

Conclui-se, portanto, que somente um vetor foi erroneamente fundamentado na sentença
, razão pela qual deixo de valorá-la.

Como a maioria dos vetores foi neutro e, afastada a valoração das circunstâncias criminais, a pena-base deve ser redefinida.

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valoras os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente e as demais foram classificadas neutras, a sanção penal deve ser estabelecida no patamar mínimo fixado ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003 (redação anterior à Lei n.º 13.964/2019),
razão pela qual fixo a pena-base dos recorrentes
Max Júnior Volcão Costa, Pedro Henrique Reis Oliveira e Yago Rafson de Medeiros Bezerra
em
03 (três) anos de reclusão
, pela pratica considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação ao crime de associação criminosa, definida no art. 288, do Código Penal, retirado a ausência de valoração do único vetor, e observado que o Magistrado a quo os valorou com os mesmos critérios, fixo a pena-base dos recorrentes
Max Júnior Volcão Costa, Pedro Henrique Reis Oliveira e Yago Rafson de Medeiros Bezerra
em
01 (um) ano de reclusão.

Quanto à pretensa valoração da atenuante da confissão, deixo de aplicá-la, uma vez que não foi relevante pra a condenação. Ademais, não foi uma confissão plena. Segundo a doutrina
"Atenua a pena (...) ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime (art. 65, III, d). Beneficia-se como estímulo à verdade processual o agente que confessa espontaneamente o crime, não se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea. Para o reconhecimento da atenuante, é necessário que a confissão seja completa, não ocorrendo quando o acusado, admitindo a prática do fato, alega, por exemplo, uma descriminante ou dirimente. (...)
(Júlio Fabbrini Mirabete,
in
Manual de Direito Penal: Parte Geral: arts. 1º a 120 do CP. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016. P. 301).

Não há confissão espontânea nos autos. Houve a confissão de ser proprietário de apenas uma das armas apreendidas. Demais, não se arrependeu do crime, confessando apenas porque fora pego. Nega a prática de associação caluniosa.

Na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência, sendo majorada a reprimenda em seis meses.

Caso a caso, verifico que o apelante Yago Rafson de Medeiros Bezerra possui condenação transitada em julgado, porém, esta ocorreu após as práticas delitivas processadas e julgadas neste feito. Max Júnior Volcão Costa também não possui condenações criminais com trânsito em julgado antes da presente condenação. O único com condenação criminal transitada em julgada na data da prática do presente delito era Pedro Henrique Reis Oliveira.

Assim, em relação à segunda fase da dosimetria da pena dos recorrentes não existem circunstâncias agravantes em relação a Yago Rafson de Medeiros Bezerra e Max Júnior Volcão Costa, motivo pelo qual retiro a agravante pela reincidência e mantenho a pena intermediária do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003 (redação anterior à Lei n.º 13.964/2019)
dos recorrentes
Max Júnior Volcão Costa e Yago Rafson de Medeiros Bezerra
em
03 (três) anos de reclusão;
em relação ao crime de associação criminosa, definida no art. 288, do Código Penal, fixo a pena-base dos recorrentes
Max Júnior Volcão Costa e Yago Rafson de Medeiros Bezerra
em
01 (um) ano de reclusão.

Já em relação a Pedro Henrique dos Reis Oliveira, presente uma circunstância agravante, a reincidência, fixo a pena intermediária, que valoro pelo critério de 1/6 elevando a reprimenda em 10 (meses), fixando a pena intermediária ao do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/2003 (redação anterior à Lei n.º 13.964/2019) em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão
; quanto ao crime previsto no art. 288 do CPB, valorado pelo critério de 1/6 elevo a reprimenda em 02 (dois) meses, fixando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Não há causas de aumento e de diminuição da pena.

Tratando-se de evidente concurso material de crimes, restam somadas as penas aplicadas. Em relação a
os recorrentes
Max Júnior Volcão Costa e Yago Rafson de Medeiros Bezerra fixo-as em definitivo
em
04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas inicialmente em regime inicialmente regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso “c”, do Código Penal.

Em relação ao recorrente
Pedro Henrique dos Reis Oliveira, suas penas também serão somadas, haja vista concurso material de crimes, sendo fixadas em definitivo em
05 (cinco) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, ex vi legis, art. 33, § 1º, a c/c § 2º, b, art. 44, II, todos do Código Penal.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta,
DEFIRO PARCIALMENTE O RECURSO,
condenando os recorrentes
Max Júnior Volcão Costa e Yago Rafson de Medeiros Bezerra
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridas inicialmente em regime inicialmente regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, inciso “c”, do Código Penal e o recorrente
Pedro Henrique dos Reis Oliveira em 05 (cinco) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, ex vi legis, art. 33, § 1º, a c/c § 2º, b, art. 44, II, todos do Código Penal.

Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA,

de

2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/04/2023